Tribunal: STF
Processo: MI 712
Classe: MI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 5º, LXXI, DA CB/88. QUESTÃO
   DE ORDEM. AÇÃO DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA
   TARDIO. JULGAMENTO INICIADO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DO
   PROCESSAMENTO DO FEITO.
1.      É incabível o pedido de desistência
   formulado após o início do julgamento por esta Corte, quando a
   maioria dos Ministros já havia se manifestado favoravelmente à
   concessão da medida.
2.      O mandado de injunção coletivo, bem
   como a ação direta de inconstitucionalidade, não pode ser
   utilizado como meio de pressão sobre o Poder Judiciário ou
   qualquer entidade.
3.      Sindicato que, na relação processual, é
   legitimado extraordinário para figurar na causa; sindicato que
   postula em nome próprio, na defesa de direito alheio. Os
   substitutos processuais não detêm a titularidade dessas ações. O
   princípio da indisponibilidade é inerente às ações
   constitucionais.
4.      Pedido de desistência rejeitado.
   Prosseguimento do mandado de injunção.